Tribunal: STF
Processo: ARE 1287481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DAS LEIS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS Nº 681/2002 E Nº 682/2002. EXEGESE GRAMATICAL E SISTEMÁTICA DAS LEIS. REGULARIDADE E VALIDADE DOS TÍTULOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) analisando detidamente os argumentos do Recorrente, os fundamentos da sentença e os documentos dos autos, verifico que não há qualquer motivo para a reforma da sentença de primeiro grau, isso porque a Magistrado sentenciante, mediante a correta aplicação do direito, condenou o Município de Carmópolis ao pagamento da Gratificação por Titulação pleiteada na exordial, utilizando os critérios estabelecidos na Legislação Municipal aplicável ao caso.
    Assim, sem maiores delongas, evitando-se aqui repetições desnecessárias, considerando que a Magistrada sentenciante já havia se manifestado especificamente sobre cada ponto levantado no recurso, de forma escorreita, tendo decidido a lide mediante a correta aplicação do direito, confirmo a sentença em todos os seus termos por seus próprios fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, nos termos da segunda parte do art. 46 da Lei 9.099/95, o qual estabelece que o "julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão".
    Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, segunda parte, da Lei 9.099/95."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente